Tribunal: TJES
Processo: 5008255-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008255-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: JRS COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008255-64.2023.8.08.0030.
Recorrente: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A.
Recorridos: JRS COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA e SUELY DOMINGAS COSTA DA ROSA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGAM AS PARTE AUTORAS, EM SÍNTESE, QUE POSSUEM VÍNCULO CONTRATUAL COM A REQUERIDA, UM PLANO DE SAÚDE COLETIVO, E QUE A SEGUNDA REQUERENTE, SÓCIA E BENEFICIÁRIA DO PLANO EM DISCUSSÃO, ESTÁ EM TRATAMENTO DEVIDO A UM CÂNCER QUE A ACOMETE DESDE 2021 E DE ENFERMIDADES NA COLUNA. OCORRE QUE A EMPRESA REQUERENTE RECEBEU A NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E APESAR DE A SEGUNDA REQUERENTE TER PEDIDO PARA PERMANECER COM O PLANO DEVIDO AOS TRATAMENTOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO, A RESPOSTA OBTIDA FOI QUE O CONTRATO SERIA CANCELADO. VEM REQUERER A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, REQUEREU A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO, AFIRMOU PELA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO O DIREITO DO PLANO EM RESCINDIR O CONTRATO COLETIVO. AFIRMOU QUE CUMPRIU TUDO AQUILO QUE DISPÕE A LEI E POR ISSO REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, pelo que: CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora SUELY DOMINGAS COSTA a título de indenização por danos morais, ambos com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). RATIFICO a decisão liminar de ID. 29955957.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO E, CONSEQUENTEMENTE, SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO E, PRINCIPALMENTE, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER A REDUÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA PROFERIDA, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM ENTIDADE DE AUTOGESTÃO É REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL E PELA LEI 9.656/98, SÚMULA 608 DO STJ.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM DEFINIR SE É VÁLIDA, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, A RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. POIS BEM, A ANS ESTABELECEU POR MEIO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE OS CONTRATOS COLETIVOS POR ADESÃO OU EMPRESARIAL "SOMENTE PODERÃO SER RESCINDIDOS IMOTIVADAMENTE APÓS A VIGÊNCIA DO PERÍODO DE DOZE MESES E MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA OUTRA PARTE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SESSENTA DIAS" (ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS 195/09).
EMBORA SEJA POSSÍVEL A RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO ENTRE A RECORRIDA E A RECORRENTE, FICOU CONSTATADO NOS AUTOS QUE A BENEFICIÁRIA ESTAVA EM TRATAMENTO MÉDICO DE GRAVE LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL, BEM COMO UMA CIRURGIA MARCADA PARA AUXILIAR EM SEU TRATAMENTO (ID.: 7068099). DESSA FORMA, A EXTINÇÃO DA APÓLICE COLETIVA, APESAR DE LEGALMENTE ACEITA, SÓ PODE SER EFETIVADA APÓS A FINALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS IMPOSTOS À PARTE RECORRIDA, SOB PENA DE CONFIGURAR-SE FLAGRANTE ABUSIVIDADE. ADEMAIS, REVELA-SE ABUSIVO O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO OU INTERNADA,
PRECEDENTES DO STJ
. ANALISANDO OS AUTOS, ENTENDO TAMBÉM PELA
ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO IMOTIVADO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, SEM QUE FOSSE OFERECIDA ÀS AUTORAS A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19. CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES CONCRETAMENTE REGISTRADAS PELA SENTENÇA DE PISO, MANTÉM-SE O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, POIS INEXISTE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE. NO QUE TOCA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO ULTRAPASSAM O QUE SE PODE CONSIDERAR COMO MERO ABORRECIMENTO, ESTANDO EVIDENTE O ABALO À DIGNIDADE DA RECORRIDA, COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. E PARA A FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA RECORRIDA DEVE-SE ATER A UMA QUANTIA QUE, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, AMENIZE A OFENSA À HONRA E NÃO SE AFASTE DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA SANÇÃO IMPOSTA. DEVE, PORTANTO, SER FIXADO TOMANDO-SE EM CONTA A GRAVIDADE DO FATO, SUAS CONSEQUÊNCIAS, CONDIÇÃO SOCIAL DA VÍTIMA E INFRATOR, PORÉM SEM CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NESSE DIAPASÃO, O VALOR FIXADO, NO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MOSTRA-SE ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, PELO QUE DEVE SER MANTIDO.
SENTENÇA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)